Tribunal: TJDFT
Processo: 0705448-51.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES REFERENTES A JUROS. PAGAMENTO REALIZADO. ESTORNO DOS VALORES EM CONTA CORRENTE. CABÍVEL A REPETIÇÃO EM DOBRO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) em outubro de 2020 a requerente realizou a quitação de saldo devedor do seu cartão de crédito perante o Banco do Brasil S.A., no valor de R$ 10.772,97, mediante a contratação de empréstimo; b) em agosto de 2021 a demandante foi surpreendida com cobrança de novos valores, que acreditava quitados, momento em que lhe foi sugerida a contratação de novo empréstimo, o que foi feito; c) em contato com o banco para solicitação de esclarecimentos, foi-lhe informado que houve equívoco na realização de novas cobranças, razão pela qual os valores foram estornados em sua conta corrente (R$ 3.367,53); d) ação ajuizada pela requerente à nulidade do contrato de empréstimo de número 975141005, repetição do indébito em dobro e reparação por danos extrapatrimoniais; e) recurso interposto pelo requerido contra a sentença de parcial procedência dos pedidos, que determinou o ressarcimento do valor de R$3.367,53, equivalente ao dobro do que foi estornado na conta corrente da requerente.
II. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se tão somente à legitimidade (ou não) das cobranças e da (im)possibilidade de ressarcimento em dobro do valor que foi estornado na conta corrente da requerente.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990 (artigos 6o e 14).
IV. No caso concreto, insubsistente a tese recursal de ausência de conduta ilícita por parte da instituição financeira ou de exercício regular do direito de cobrança, porquanto os documentos colacionados conferem a necessária verossimilhança aos fatos narrados pela parte consumidora: falta de justa causa à nova cobrança de juros relativamente a valores previamente quitados de cartão de crédito.
V. Importante mencionar que o próprio requerido afirma em contestação que: “no momento da quitação das parcelas devidas do cartão de crédito, não houve a antecipação das parcelas vincendas da operação de parcelamento da fatura, o que ocasionou a cobrança dos juros das faturas e pagamento por parte da autora para zerar o saldo devedor entre os dias 09.08.2021 e 06.10.2021. Contudo, o banco realizou o estorno do valor de R$3.367,53 à parte autora na data de 14.10.2021, de modo que não houve prejuízo à parte autora, tampouco é motivo para declaração de nulidade do empréstimo regularmente contratado”.
VI. Nesse quadro fático-jurídico, a reconhecida quitação das parcelas devidas do cartão de crédito e a cobrança de juros gerada pela ausência de antecipação, por parte da requerida, das parcelas vincendas da operação de parcelamento, caracterizam relevante falha na prestação de serviços da instituição financeira que responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor (Código de Defesa do Consumidor, art. 14).
VII. Por sua vez, a situação fática ora apresentada não externa o necessário engano justificável a afastar a incidência da dobra do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.
VIII. Imperiosa a devolução em dobro das despesas suportadas pela requerente (pagamento do débito, referente aos juros indevidamente cobrados, no valor de R$ 3.367,53 – id 41658691, p. 17/18).
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/1995, art. 55).